Tribunal: TJSP
Processo: 2148705-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na espécie. Medicamento e insumos que devem ser cobertos pelo plano. Astreintes.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care.

Rol da ANS, como se tem reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade das Sumulas 90 e 102 do TJSP na espécie. Medicamento e insumos que devem ser cobertos pelo plano. Astreintes. Manutenção. Valor que está apto a exercer o seu papel coercitivo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.